Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732119-89.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE BEZERRA FREIRE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA JOSE BEZERRA FREIRE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA JOSÉ BEZERRA FREIRE (ID 65548220) e por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 65626484) em face do acórdão de ID 65332385. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator